Tribunal: TJDFT
Processo: 0728020-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, devido ao não recolhimento das custas intermediárias necessárias ao desentranhamento e cumprimento do mandado. O apelante alega irregularidade na extinção do feito, defendendo a necessidade de intimação pessoal prévia e afirmando interesse no prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas intermediárias, exige intimação pessoal prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia gira em torno da extinção do processo, sem resolução do mérito, devido à inércia do apelante em recolher as custas intermediárias relativas ao desentranhamento de mandado de busca e apreensão. O recorrente requereu nova diligência, mas deixou de recolher as custas complementares.
4. O juízo de origem determinou que o recorrente promovesse o recolhimento das custas complementares em cinco dias, mas o recorrente permaneceu inerte, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito.
5. A norma processual civil não condiciona a extinção do processo, por ausência de citação, à intimação pessoal prévia. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas intermediárias, não exige intimação pessoal prévia. 2. A jurisprudência do STJ dispensa a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: art. 485, IV, do CPC/2015.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1480641/SP. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. 4a Turma. STJ. Julgado em: 20/08/2019. Publicado em: 23/08/2019.